Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-95.2025.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-95.2025.8.14.0076

APELANTE: JOSE FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS DESTINADOS AO MÉRITO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIVERGENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José França contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Bradesco S/A. A decisão impugnada fundamentou-se na alegada inércia do autor em cumprir despacho de emenda à inicial, notadamente quanto à juntada de extratos bancários, planilha de cálculo, prova de tentativa administrativa prévia e regularidade da procuração judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de extratos bancários e de prova de tentativa administrativa justifica o indeferimento da petição inicial;
(ii) estabelecer se a divergência

mínima de assinaturas entre a procuração e o RG do autor compromete a regularidade da representação processual;
(iii) verificar se houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários e demais documentos exigidos pelo juízo de origem referem-se ao mérito da causa e não configuram documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme interpretação dos arts. 320 e 321 do CPC.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), sendo entendimento pacífico que o interesse de agir em ações consumeristas decorre da resistência da parte ré, ainda que implícita.

5.

A divergência gráfica mínima entre a assinatura na procuração e no documento de identidade não foi objeto de perícia ou diligência específica, sendo insuficiente, por si só, para invalidar a procuração, especialmente diante da juntada de documentos complementares e material audiovisual comprovando a anuência do outorgante.

6.

A extinção prematura do feito contraria os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e do devido processo legal, impondo-se o prosseguimento regular da demanda.

7.

A alegação de litigância predatória carece de fundamentação concreta, não podendo ser presumida com base apenas na multiplicidade de ações ajuizadas, sob pena de cerceamento do direito de ação.

8.

O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, pois a declaração firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os documentos exigidos para a instrução do mérito da causa não podem ser confundidos com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 320 do CPC.

2.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demandas que versam sobre descontos bancários supostamente indevidos.

3.

A divergência mínima de assinatura em procuração não justifica, por si só, o indeferimento da petição inicial, devendo ser apurada por meio de prova idônea.

4.

A extinção do feito por ausência de documentos que não comprometem a formação válida da relação processual afronta os princípios da primazia do mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

5.

A concessão do benefício da gratuidade judiciária deve ser mantida, quando não infirmada por prova inequívoca da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 320, 321, 373, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 648; STF, Tema 350 (distinguishing); TJPA, Apelações Cíveis n.ºs 0004473-54.2019.8.14.0048 e 0003393-55.2019.8.14.0048; TJ-MT, Ap. Cív. 1012375-15.2023.8.11.0006; TJ-CE, Ap. Cív. 0206089-94.2023.8.06.0167; TJ-GO, Ap. Cív. 5643074-04.2023.8.09.0174.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por José França contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Assim, como a parte requerente não cumpriu as determinações do despacho anterior, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

A controvérsia tem origem em alegações do autor de que foram efetuados descontos indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica “Tarifa Bradesco”, sem que houvesse qualquer relação jurídica válida com a instituição financeira demandada. A inicial foi instruída com documentos pessoais do autor — pessoa idosa, de baixa instrução e hipossuficiente —, extratos bancários, fotografias e gravações audiovisuais que, segundo sustenta, comprovam a regularidade da representação judicial e a inexistência da obrigação questionada.

O Juízo de origem, todavia, ao despachar a petição inicial, entendeu haver inconsistência formal na procuração outorgada ao patrono da parte autora, notadamente pela suposta divergência gráfica entre a assinatura lançada na procuração e aquela constante no documento de identidade. Ademais, exigiu a apresentação de diversos documentos complementares, como comprovante de endereço, planilha de cálculo detalhada dos valores pleiteados, prova de tentativa de solução administrativa, cópia contratual ou negativa formal da instituição bancária em fornecê-la, além de explicações acerca de eventual vínculo contratual com a parte ré.

O apelante, em atenção ao despacho inaugural, apresentou manifestação, com a juntada de documentação complementar e reafirmação da validade da procuração, inclusive mediante novos documentos e material audiovisual que comprovaria a outorga válida do mandato e o consentimento expresso do outorgante. Em seguida, sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (id. 30433359, págs. 1/16), José França sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em manifesta violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Argumenta que a suposta irregularidade na assinatura da procuração não possui respaldo técnico ou fático concreto, tratando-se de presunção subjetiva da magistrada, desprovida de qualquer diligência probatória, como perícia grafotécnica, oitiva do autor ou qualquer outro meio idôneo de verificação da autenticidade do instrumento.

Aduz que a exigência de prévio requerimento administrativo, bem como de elementos formais para o cálculo do proveito econômico, encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, que reconhecem a desnecessidade do esgotamento da via administrativa para fins de configuração do interesse de agir em demandas consumeristas, sobretudo quando envolve parte hipervulnerável, como o caso de aposentados e analfabetos, condição pessoal do recorrente comprovada nos autos.

Assevera que não deve prosperar qualquer insinuação de prática de advocacia predatória, destacando que o autor ajuizou número reduzido de demandas e que os elementos probatórios apresentados nos autos demonstram legitimidade e boa-fé na postulação.

Assinala, ainda, que eventual semelhança fática entre demandas similares não descaracteriza a individualidade dos direitos pleiteados, sobretudo quando amparados por documentação específica e condutas concretas da parte requerida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença de indeferimento da inicial, para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem e tenha curso regular o processamento da demanda, inclusive com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, cuja solicitação foi reiterada com base no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões ao apelo (id. 30433365, págs. 1/8), pugnando pela manutenção integral da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Aduz que a parte autora, ora apelante, não atendeu adequadamente ao despacho de emenda à inicial, descumprindo determinações claras, como a juntada de extratos bancários, planilha de cálculo com indicação de índices, e prova de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 350 – RE 631240/MG) e do STJ (Tema 648), além da tese fixada no IRDR 1.0000.22.157099-7/002 (Tema 91 – TJMG).

Sustenta que a autora limitou-se a contestar a aplicabilidade dos referidos precedentes, sem, contudo, cumprir efetivamente a exigência formulada pelo juízo de origem. Acrescenta que, no âmbito do CNJ, foi aprovado ato normativo em outubro de 2024 voltado ao combate à litigância predatória, do qual resultam medidas a serem observadas por todos os Tribunais, inclusive com monitoramento de ações repetitivas e sanções a litigantes abusivos.

Esclarece que, no presente caso, o autor ajuizou cinco ações idênticas no mesmo dia, com estrutura semelhante de pedidos e causas de pedir, o que indicaria possível abuso do direito de ação e tentativa de obtenção de indenização indevida, mediante padrão automatizado de demandas. Defende que tal circunstância justificaria a extinção do feito sem exame do mérito e até mesmo a condenação por litigância de má-fé, com aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

Reforça que não se demonstrou a hipossuficiência econômica do autor, razão pela qual requer o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz do artigo 98 do CPC e dos artigos 99, §2º, e 100 do mesmo diploma legal. Argumenta que o simples alegar da condição de pobreza, desacompanhada de elementos mínimos de prova documental, não autoriza a concessão do benefício.

Por fim, sustenta que o recurso interposto pelo autor não apresenta fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma da sentença e que a extinção do feito decorreu de regular exercício do poder-dever do magistrado de zelar pelo adequado processamento da demanda, exigindo da parte autora os elementos indispensáveis à sua admissibilidade.

Ao final, pugna pela negação de provimento ao recurso, com a manutenção da sentença, o indeferimento da justiça gratuita e a condenação da parte apelante ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não teria cumprido integralmente as determinações contidas na decisão que lhe exigira a emenda da inicial.

Nesse contexto, cerne da controvérsia diz respeito à exigência da apresentação de diversos documentos, dentre os quais: planilha com índices de correção monetária, extratos bancários detalhados, prova de tentativa prévia de solução administrativa, bem como regularidade formal da procuração outorgada ao patrono do autor, cuja assinatura se teria revelado, ao juízo, “visivelmente divergente” da constante do RG acostado aos autos.

Ocorre, contudo, que a extinção do processo, na forma em que foi operada, afronta os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação (art. 6º do CPC), e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), devendo ser revista por este Tribunal, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a extinção do feito por ausência de documentos indispensáveis não se sustenta, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Estaduais. Isso porque, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis
à propositura da ação, ou seja, aqueles voltados à formação válida da relação processual, e não os que se referem à comprovação do mérito da causa. Eis o que disciplinam os arts. 320 e 321 do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, os extratos bancários exigidos pelo juízo
a quo
, ainda que relevantes à comprovação do direito alegado, não configuram documento essencial ao ajuizamento da ação, mas sim elemento probatório que pode ser produzido ao longo da instrução. Oportuna a lição extraída da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E PROVAS RELACIONADAS AO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, notadamente os extratos bancários referentes à época da contratação de empréstimo consignado, objeto de controvérsia em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os extratos bancários exigidos pelo Juízo de origem configuram documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do art. 320 do CPC; e

(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência desses documentos, foi medida válida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do Código de Processo Civil exige que a petição inicial seja instruída apenas com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, que se referem ao atendimento dos requisitos formais e processuais básicos, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

4. Os extratos bancários relativos ao período da contratação do empréstimo consignado constituem prova pertinente ao mérito da causa, destinados à comprovação de eventuais depósitos, não configurando documento essencial ao ajuizamento da demanda.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam que a ausência de extratos bancários, em casos similares, não configura inépcia da petição inicial nem enseja sua extinção, sendo matéria a ser analisada no mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, referem-se apenas àqueles necessários para assegurar a regularidade formal da petição inicial, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

2. A ausência de documentos relacionados ao mérito, como extratos bancários, não configura inépcia da inicial nem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08032161920248150351, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

Ademais, assinala-se que a parte autora, ora apelante, juntou aos autos extrato de empréstimos do INSS (id.

30433346), e extratos bancários de 2019 a 2023 – que possuem o condão de lastrear, ainda que minimamente, o desconto impugnado – (id. 30433346 e id.

30433354). Além disso, ao responder ao despacho exarado pelo juízo de origem, a parte autora/apelante juntou a planilha dos descontos alegadamente indevidos (id. 30433353), que evidenciam diligência e razoável esforço em atender à determinação de emenda, ainda que parcialmente.

Logo, não se justifica a adoção da medida extrema de extinção do feito, sobretudo à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado no art. 4º do CPC, e do dever de cooperação processual, nos termos do art. 6º do mesmo diploma legal. Vejamos a redação dos referidos dispositivos:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No que tange à suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, igualmente não merece acolhida a fundamentação da sentença.

Nessa perspectiva, o entendimento segundo o qual a ausência de provocação prévia à via extrajudicial configura ausência de interesse de agir viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988
[1]
, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que, em ações declaratórias de inexistência de débito, o interesse de agir decorre da própria resistência do réu à pretensão deduzida, e que a exigência de prévia reclamação administrativa, como condição da ação, carece de respaldo legal específico. Vejamos a consubstanciação do entendimento esposado:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

3. No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento.

4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. EXORDIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COLABORATIVA, EFETIVA E SATISFATIVA.

1. Insurge-se o Recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a Autora não cumpriu despacho de emenda à inicial, ao deixar de juntar extratos bancários e prova da existência de prévio requerimento administrativo.

2. Consabido que, verificada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, como a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, o Juiz determinará a intimação da parte autora para emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 321 do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

3. In casu, a parte autora instruiu o feito com os documentos essenciais ao seu ajuizamento, dos quais se mostra possível extrair uma correlação entre a pretensão e os fatos alegados, atendendo-se, dessa forma, os requisitos para a propositura da ação, conforme estampados nos arts. 319 e 320, do CPC.

4. Decerto, apesar de os extratos bancários traduzirem relevantes meios de prova para o julgamento do mérito, não são indispensáveis para deflagrar o processo ou justificar seu desenvolvimento, mormente quando cediço que o repasse do valor pactuado e mesmo sua eventual utilização, por si só, não prova, de maneira incontroversa, a existência e validade da contratação. Ademais, os documentos poderão ser anexados aos autos no curso do trâmite originário, mediante observância das normas de distribuição do ônus da prova entabuladas no art. 373, I, II, e § 1º, do CPC, e do próprio art. 6º, VIII, do CDC.

5. Em vértice outro, é consabido que a judicialização do conflito não está condicionada à anterior tentativa de resolução pela via extrajudicial, sob pena de comprometimento da própria essência do primado da inafastabilidade da jurisdição.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para, dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02060899420238060167 Sobral, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOBRE DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de desconto associativo em benefício previdenciário. A autora alegou a existência de descontos indevidos realizados por associação em sua aposentadoria, sem prévia autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, não se podendo exigir prévio requerimento à parte ré como condição para reconhecimento do interesse de agir.

4. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a exigência de requerimento administrativo prévio em ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, reconhecendo o interesse processual diante da mera alegação de lesão ou ameaça a direito.

5. A ausência de prova de tentativa de resolução extrajudicial não pode ser presumida como falta de interesse processual quando o objeto da ação envolve possível fraude ou descontos não autorizados, cuja apuração exige instrução probatória adequada.

6. O art. 321 do CPC trata da emenda da petição inicial em caso de defeitos ou irregularidades, mas a ausência de prova de requerimento administrativo não constitui vício que enseje indeferimento da peça inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o conhecimento da ação que alega descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O indeferimento da petição inicial, nesses casos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir decorre da própria afirmação de lesão a direito.

3. A exigência de requerimento administrativo prévio não se enquadra nas hipóteses do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000317-67 .2021.8.17.3120, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 08.05 .2024. TJ-PB, Apelação Cível nº 0800162-08.2023.8 .15.0601, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível. TJ-PA, Apelação Cível nº 0800538-93.2020.8.14 .0029, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23 .07.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000684-43.2022 .8.17.3060, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 30.11.2023.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00032417620248173110, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

Faz-se, ainda, um breve
distinguishing
dos temas 350 do STF e 648 do STJ, os quais possuem
rationes decidendi
completamente distintas das deste caso concreto. Nesse sentido, o Tema 350 do STF, relativa a benefícios previdenciários, não se aplica diretamente a controvérsias entre consumidores e instituições financeiras, como a presente, tampouco o Tema 648 do STJ, que trata de ações de exibição de documentos. Trata-se, portanto, de equívoco na subsunção normativa.

De mais a mais, no caso em apreço, a parte autora expôs de forma clara os fundamentos de sua insurgência, imputando à instituição financeira a realização de descontos indevidos decorrentes de contrato que não reconhece. A pretensão resistida mostra-se implícita diante da persistência das cobranças, o que legitima o ajuizamento da ação e atrai a atuação do Judiciário, sendo descabida a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Outrossim, quanto à

regularidade da representação processual,

a
dúvida suscitada pelo juízo de origem quanto à assinatura na procuração não foi acompanhada de qualquer medida diligente ou técnica que confirmasse a eventual inautenticidade do instrumento de mandato.

Conforme ressaltado pelo apelante, a procuração foi validamente assinada em data diversa da cédula de identidade, sendo natural que haja variações gráficas entre assinaturas de períodos distintos, sobretudo tratando-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

Mais do que isso, a parte recorrente juntou documentação comprobatória robusta, inclusive com registro audiovisual (id. 30433362, 30433361 e 30433360), confirmando o conhecimento e anuência do outorgante quanto à propositura da demanda, o que torna inequívoca a regularidade da representação processual. Ressalta-se, ainda, que os referidos documentos possuem o condão de comprovar o endereço alegado nos autos.

Nessa perspectiva, vejamos a jurisprudência desta Corte de Justiça, no que tange à casos análogos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ORIGINAL DO OUTORGANTE. NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO, NOS MOLDES DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. CONSTATA-SE QUE FOI JUNTADO COM A INICIAL INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM CÓPIA. SENDO FIRMADO NA JURISPRUDÊNCIAS DO STJ QUE É DISPENSÁVEL A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO, CABENDO
A PARTE CONTRÁRIA ALEGAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.
PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004473-54.2019.8.14.0048 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA ASSINATURA ORIGINAL DA OUTORGANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inexiste irregularidade na representação processual pelo fato de a procuração ser apresentada por cópia simples (digitalizada), ainda que ausente autenticação da peça.

2.
A procuração juntada aos autos amolda-se à previsão constante do artigo 105 do CPC, caracterizando-se excesso de formalismo a determinação de juntada com a assinatura original da outorgante.

3. Autenticidade que não fora contestada pela parte adversa.

4. Recurso Conhecido e Provido. Anulação da sentença. Remessa dos autos para regular composição do feito. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003393-55.2019.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/09/2021)

Quanto à alegação de litigância predatória ou má-fé processual, cumpre advertir que não se presume má-fé, tampouco se pode puni-la de forma genérica, sem base fática e probatória robusta. A existência de outras demandas, por si só, não configura abuso de direito, mormente quando há indícios de individualização das causas de pedir, como verificado no caso concreto.

Nessa perspectiva, a decisão recorrida, ao enveredar por digressões teóricas acerca do fenômeno da litigância predatória — sem, contudo, ancorar-se em elementos objetivos e específicos extraídos dos autos — acabou por instituir obstáculo indevido ao exercício do direito fundamental de ação, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESPICIENDA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES DO TJGO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA PROPOSTA.

1. É desnecessária, para a regularidade da representação processual, que a parte apresente procuração específica, com firma reconhecida ou por instrumento público, como determinado pelo magistrado singelo, não havendo se falar em irregularidade da representação da parte autora/apelante, porque acostada nos autos procuração com cláusula ad judicia assinada por ela.

2. A imputação de advocacia predatória desafia adequada apuração, não podendo ser presumida e, de todo modo, a existência de demandas repetitivas não justifica que sejam exigidas formalidades não previstas em Lei.

3. Não se pode presumir a má-fé do causídico que patrocina demandas repetitivas, na medida em que a má-fé não se presume, justificando-se os atos judiciais de prevenção de advocacia predatória apenas quando houver indícios dessa prática, o que não ocorreu in casu.

4. No caso concreto, o juiz aparentemente utilizou-se de estratégia que denomina-se de jurisdição defensiva, com o objetivo de coibir o aporte de inúmeras ações semelhantes, as chamadas ações em massa. No entanto, o fenômeno das ações em massa é muito comum e sazonal, e o Poder Judiciário precisa lidar com essa realidade sem negar a prestação jurisdicional.

5. Embora deva o julgador velar para que demandas predatórias não tenham curso e evitar eventuais fraudes processuais, tomando as medidas necessárias, estas não podem, por melhor que sejam as intenções, estar em desalinho com o sistema jurídico e obstar o acesso à justiça.

6. Deve a petição inicial ser recebida e o processamento da demanda ter seu regular curso, com o retorno dos autos à instância de origem, ante ao juízo cassatório da sentença ora imposto em favor da parte autora/apelante.

7. Precedentes do TJGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5643074-04.2023.8 .09.0174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO JÁ ESTAVA EM CURSO IDÊNTICA DEMANDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800156-70.2020.8 .18.0100, Relator.: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 10/06/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SUSPEITA DE DEMANDA PREDATÓRIA.CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA AUTORA. 1.A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, não se tratando de mera decorrência da improcedência da inicial ou de mera suposição de se tratar de demanda predatória, ao revés, necessita haver efetiva comprovação do dolo da parte em prejudicar o andamento processual, nos termos do art. 80 do CPC, sob pena de violação do acesso à justiça. 2.Apelo provido. Julgamento unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os excelentíssimos desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a condenação em litigância de má-fé, nos termos do voto do relator e notas taquigráficas, que integram o presente. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 12

(TJ-PE - AC: 00005107220198173340, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2022, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)

No que tange à

impugnação à gratuidade de justiça, verifica-se que o apelado limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não faria jus ao benefício. Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a concessão da gratuidade judiciária.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença deve ser reformada, para que o feito tenha regular prosseguimento, com o desenvolvimento da instrução, de modo a viabilizar a análise do mérito da pretensão deduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por José França, para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno à instância de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Belém, 11/03/2026